Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-16.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002713-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (INTERESSADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (INTERESSADO), WASHINGTON VILELA DE FREITAS - CPF: 345.613.311-15 (PACIENTE), WASHINGTON VILELA DE FREITAS - CPF: 345.613.311-15 (INTERESSADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. V. - CPF: 048.331.341-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERCO
PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DA INCONCLUSÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA.

Consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento da tese de negativa de autoria.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Washington Vilela de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Os impetrantes indicam que o paciente se encontra preso desde 8.1.2021, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável. Em síntese, apontam que o paciente não praticou o crime de estupro de vulnerável contra a sua filha(;) e que ela possui experiência sexual pretérita; relatam que a perícia realizada não constatou a ocorrência de violência sexual; e, que até o momento o depoimento especial da vítima não foi realizado, o que prejudica a busca pela “verdade real”.

Indicam, por fim, que a impetrada utilizou a gravidade concreta do crime para subsidiar o
periculum libertatis
, e ressaltam os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleitearam, liminarmente, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Acostam documentos.

O pedido de liminar foi inferido (Id. 76910970).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 77561958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 79355492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos indícios de autoria, porquanto não se constatou violência sexual na perícia realizada, e porque há informação de experiência sexual pretérita da ofendida, e, além disso, até o momento o depoimento especial não foi realizado, bem como a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

A autoridade judiciária acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que é o caso de acolhimento do pedido de representação pela prisão preventiva do acusado, feito pela autoridade policial, com a manifestação ministerial favorável (ID. 46681535).

Isso porque, compulsando o presente feito, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do acusado, vez que estão presentes o fumus boni iuris e periculum libertatis.

Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima, sobretudo por ter o representado coagido, chantageado a filha a manter relação sexual em trocas de dinheiro, celular e até mesmo de deixá-la sair com os amigos, restando comprovado o risco à integridade física e psicológica que em liberdade o mesmo oferece à menor e poderá influenciar na colheita das provas.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado nº 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou

descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).

Dessa forma, verifica-se que o acusado vem colocando em descrédito a Lei vigente, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim evitar que fatos mais graves possam ocorrer, como a reiteração criminosa e a manipulação das testemunhas para que não falem a verdade durante a instrução processual.

Assim, é clarividente que a situação relatada exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: (...)

Ademais, o Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica: (...)

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência 2020.311488.

No tocante aos indícios de autoria, é evidente sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelas declarações da vítima perante a Equipe Multidisciplinar no dia 29/12/2020, além dos demais elementos acostados aos autos, “verbis”: (...)

Assim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal sobremodo aqueles relativos a garantia da ordem familiar, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(...)”. (Id.

76755996, pp. 39-44).

Conforme se infere da decisão colacionada, a impetrada fundamentou devidamente a necessidade da prisão preventiva do paciente, fundada no
fumus comissi delicti,
aliada ao

periculum libertatis
e
a gravidade
concreta
do delito.

De proêmio, malgrado os impetrantes apontem que o paciente não cometeu o delito aqui em comento, contra a sua filha, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Além disso, não constato flagrante ilegalidade nas razões apontadas pela autoridade acoimada como coatora sobre os indícios de autoria, uma vez que nos crimes de violência sexual, geralmente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial importância.

No caso em análise, a ofendida, filha do paciente, em atendimento realizado pela equipe multidisciplinar da comarca de Rondonópolis, relatou que sofria violência sexual praticada por seu pai, nos seguintes termos:

“(...)
No dia 29 de dezembro de 2020 foi realizado atendimento multidisciplinar com a vítima, Giovana, onde nos informou que tem 14 anos de idade, e atualmente está residindo com sua genitora.

Relatou que morou com a genitora até os 10 anos de idade, e que nesta época teve uma discussão com a mãe e foi morar com o genitor, início de 2017, na casa morava ela, o pai, a madrasta e o irmão de 03 anos de idade.

Afirmou que desde que foi morar com o pai percebeu o temperamento explosivo do mesmo, sempre muito nervoso, e já iniciaram os abusos nesta época, ele passava a mão em seu corpo, e no final do ano de 2018 iniciaram as relações sexuais.

Relatou que ao voltar de viagem com o pai, somente os dois no carro, ele queria que ela o ‘recompensasse’ (SIC) por ter ganhado um celular novo, e na semana seguinte ele a segurou e abusou sexualmente dela, e a vítima passou a se trancar no quarto quando percebia que o pai estava chegando na residência, ele ao perceber isto e depois de discutir com mesma para que deixasse a porta aberta, este tirou a chave de seu quarto, para que pudesse ter livre acesso ao local, e praticar os abusos sexuais, após algum tempo ele devolveu a chave.

Segundo a vítima, após o primeiro dia de abuso consumado, o genitor saía do trabalho mais cedo e abusava sexualmente da mesma neste momento, pois a esposa do mesmo não estava no local, pelo fato de sempre frequentar a casa de sua mãe no período da tarde, onde a vítima permanecia sozinha no local.

Narrou também que pedia para o genitor não cometer mais estes atos, pois não queria mais e ‘ele dizia que era normal’ (SIC) o que estava acontecendo.

Declarou ainda que o genitor permitia que ela saísse com amigos, mas se ele fosse buscar ela no local, eles paravam em um Motel, era a condição dele para deixar ela se encontrar com os amigos. Também quando ia para a casa de sua genitora, acontecia estes fatos, pois falava para ela que ela só ia ver a mãe se na volta eles tivessem relação sexual. E que durante o horário de almoço ele também a buscava e levava para o Motel.

A vítima relatou que o genitor sempre falava para a mesma ‘você é só minha’ (SIC).

A vítima ainda relatou que se sente culpada de toda a situação por ela vivenciada, porém recebeu todas as orientações cabíveis e inclusive sobre a importância de continuar com o atendimento psicológico, pois foi percebido que a vítima está muito abalada emocionalmente
(...)” (Id. 76755999, pp. 367-370).

Ademais, apesar de os impetrantes afirmarem que o laudo pericial não se presta a demonstrar a ocorrência do crime, porquanto teria sido inconclusivo no que se refere às violências sexuais supostamente sofridas pela vítima, tal fato não desconstitui os fundamentos exarados no
decisum
impugnado, já que a inconclusão do laudo não pode ser interpretada como a não ocorrência do crime.

A propósito, dispõe a súmula n. 593 do STJ que “
O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

Lado outro, as fotografias acostadas pelo impetrante, supostamente aptas a comprovar a “felicidade” da ofendida e o seu bom relacionamento com seu pai, aliadas às cartas da vítima, reportando, inclusive, eventual desentendimento com sua mãe, também não desconstituem a sua palavra relativa ao crime de estupro praticado pelo pai, nem se revelam suficientes para desprestigiar os argumentos para a decretação da prisão cautelar, porquanto o fato é grave e foi reportado à servidora pública, e o documento confeccionado por ela é dotado de presunção
iuris tantum de veracidade
.

No que se refere à não realização até o momento do depoimento especial, como já delineado, para a decretação da prisão preventiva é necessário o atendimento dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e, para o reconhecimento dos indícios de autoria, em sede de cognição sumária, não se faz necessário o depoimento especial exposto no art. 8º da Lei n. 13.431/2017.

Inerente ao
periculum libertatis
, apontou-se nos argumentos da impetração que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não entendem como possível a fundamentação na gravidade do delito, contudo, para subsidiar seus argumentos o impetrante acostou jurisprudência que trata da gravidade
em abstrato
do crime.

No caso vertente, por sua vez, a magistrada fundamentou o
decisum
na
gravidade concreta
do delito, porquanto praticado por um pai contra sua filha, e “(...)
sobretudo por ter o representado
coagido
,
chantageado
a filha a manter relação sexual em trocas de dinheiro, celular e até mesmo de deixá-la sair com os amigos, restando comprovado o
risco à integridade física e psicológica que em liberdade o mesmo oferece à menor e poderá influenciar na colheita das provas
(...)”. (Destaquei).

Além disso, a magistrada consignou que o Enunciado n. 29 do FONAVID prevê que
“(...)

É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
(...)” – o que é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, veja-se:

“(...)
In

casu,

a

necessidade

de manutenção da custódia cautelar do paciente

é

evidenciada

a

partir

do

modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática dos mais variados “atos libidinosos com duas enteadas, na época com 11 anos de idade, e com a própria filha, na época com 6 anos de idade, no interior da residência da família, enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar”.

Ademais, foi registrado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra as vítimas para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu com que eles perdurassem por vários anos, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa. 3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido às vítimas por aquele que deveria lhes representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública
(...)” (STJ,
Habeas Corpus
n. 508080/SP, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 10.12.2019, publicado em 19.12.2019).

Portanto, não guarda qualquer esteio o argumento do impetrante em relação ao
periculum libertatis
, especialmente porque as jurisprudências por ele trazidas não se enquadram na situação em tela.

Lado outro, no que atine à suposta demora para a realização da audiência, a impetrada apontou em suas informações que:

“(...)
designei a audiência de instrução para a data de 05/04/2021, justificando a referida data, tendo quem vista que, apesar da instrução poder ser realizada por videoconferência, considerando-se que a vítima e algumas testemunhas são menores, a Lei 13.431/2017 determina que o depoimento de menores vítimas ou testemunhas seja colhido de forma especial, acompanhado pela equipe multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum, o que não é possível realizar no momento, diante o teor da Portaria Conjunta 154/2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19
(...)” (Id. 77561958).

Nesse diapasão, entendo que a não realização da audiência para tomada do depoimento especial se deve em razão do avanço da atual pandemia da Covid-19, fator externo e que não decorre da culpa da magistrada
a quo
.

Ademais, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Washington Vilela de Freitas,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021